Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-80.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. Sentença de improcedência do pedido mantida. Pretensão declaratória de propriedade do bem móvel (veículo automotor) que deve ser buscada em face do proprietário anterior e não daquele que consta do registro no DETRAN. Propriedade móvel que se adquire pela tradição e não pelo registro. Inteligência do art. 1.267 do CC/2002.

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. Sentença de improcedência do pedido mantida. Pretensão declaratória de propriedade do bem móvel (veículo automotor) que deve ser buscada em face do proprietário anterior e não daquele que consta do registro no DETRAN. Propriedade móvel que se adquire pela tradição e não pelo registro. Inteligência do art. 1.267 do CC/2002. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.